Tribunal: STF
Processo: HC 189345
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Luís Carlos Gracini Júnior e outros, em favor de Ivandreazz Silva de Assis, contra ato do Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 189.345/MG. 
    Colhe-se da impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido, no bojo da Operação Convite, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar. 
    A Corte Estadual manteve a prisão preventiva. Confira-se a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS” – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – PLURALIDADE DE RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - Em atenção ao princípio da razoabilidade, tem-se que, para a configuração de excesso de prazo, não basta o mero cálculo aritmético dos prazos legais, mostrando-se necessária, também, a análise de outras circunstâncias, pois há elementos que podem dilatar o prazo processual sem que se caracterize coação ilegal. - Não há que se falar em constrangimento ilegal quando o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado pela complexidade do feito, em razão da pluralidade de réus e da dificuldade instrutória da ação penal. - A situação fático-jurídica do paciente não se revela excepcional a ponto de justificar a substituição da prisão por medidas alternativas com base na recomendação contida na Portaria 19/PR-TJMG/2020. (eDOC 26) 
    No STJ, o pedido liminar foi negado pelo Relator. (eDOC 27)
    Nestes autos, a defesa reafirma os argumentos contrários à prisão preventiva, especialmente no tocante ao excesso de prazo, e aponta como fato novo a pandemia do novo coronavírus, uma vez que o paciente pertence ao grupo de risco (cardiopata) para infecções de Covid-19.
      É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise por esta Corte resultaria em ofensa à súmula 691/STF. 
    Contudo, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. A propósito, transcrevo trecho da primeira decisão do STJ que manteve a segregação cautelar do paciente no HC 544.930/MG:
    Reproduzo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto do decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, in verbis: 
    ‘Segundo consta dos autos, na data de 05 de outubro de 2018, policiais militares realizaram a prisão em flagrante delito de Asdrubal Cayres da Silva Júnior, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo de conhecimento desse juízo que o investigado em questão foi definitivamente condenado nos autos de n° 006580411.2018.8.13.0271, às sanções do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Não obstante, a autoridade policial, em razão da apreensão do aparelho celular do apontado autor, prosseguiu com as investigações no sentido de apurar o delito de associação para o tráfico e o envolvimento de terceiros nos delitos em comento. Com a conclusão do laudo pericial descortinou-se que investigado Asdrubal estabelecia intenso contato telefônico com inúmeros indivíduos, tratando acerca da negociação de drogas, inclusive com compartilhamento de imagens de exorbitante quantidade de entorpecentes (ti. 58). E possível observar, ainda, a constante menção à transações em dinheiro, fotografias de comprovantes de depósito e transferências bancárias, inclusive de vultosas quantias, tudo a indicar que de fato os representados se associaram para praticar a disseminação de drogas nessa Comarca. [...] Nesse sentido, os elementos de prova acostados aos autos denotam a existência de verdadeira rede voltada à aquisição e distribuição de drogas, em especial, de maconha, a partir do Município de Uberaba/MG, passando por Frutal, Planura e até mesmo São Tomé das Letras, havendo indícios inclusive no sentido de que Asdrubal integra a organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, e que mesmo após sua condenação prossegue atuando na disseminação de entorpecentes - [...]’ (fls. 111-112, grifei). 
    No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que integra, em tese, sofisticada associação criminosa voltada à prática aquisição e distribuição de tráfico ilícito de entorpecentes que tem como propósito a difusão do tráfico "em especial, de maconha, a partir do Município de Uberaba/MG, passando por Frutal, Planura e até mesmo São Tomé das Letras". Tal circunstância, a meu ver, indica maior reprovabilidade da conduta, em tese, praticada e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 
    As circunstâncias da prisão do paciente e as informações dos autos indicam a existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, envolvimento com facção criminosa conhecida como PCC (eDOC 11, p. 114), o que indica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    No que concerne ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a sua configuração, a justificar a revogação da prisão, não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal.
    É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória e da multiplicidade de réus, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Ademais, no caso em análise, o feito não se encontra paralisado, sendo que esse dado pode ser facilmente extraído da tela de movimentação retirada do site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e juntada no eDOC 28.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juiz de primeiro grau que periodicamente reavalie a prisão imposta ao paciente, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ e do Código de Processo Civil (art. 316, parágrafo único, do CPP), consideradas as particularidades do caso concreto. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente